Tribunal: STF
Processo: ARE 1509826
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ressarcimento ao erário. Prescrição administrativa. Possibilidade. Verificação no caso concreto. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.259/SC, reconheceu a constitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 588/13 do Estado de Santa Catarina para assentar que o estado pode estabelecer prazo para que o tribunal de contas estadual atue nos processos administrativos a ele submetidos.



    2. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Complementar Estadual nº 202/00) e da Lei Complementar Estadual nº 588/13, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa (art. 1.021, § 4º).